Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA. BENEFICENTE. SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. VINCULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, porquanto não demonstrada a origem pública das verbas penhoradas.
2. Por expressa disposição normativa, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições financeiras par aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, inciso IX, CPC). Tal previsão exprime, de forma inequívoca, o propósito de privilegiar o interesse coletivo em detrimento do particular, salvaguardando a execução de políticas públicas, viabilizadas através do fomento de iniciativas privadas.
3. Embora tenha demonstrado o recebimento de verbas de natureza pública como parte de sua receita corrente, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados pelo juízo singular derivam de recursos públicos (art. 854, §3o, CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.